Tribunal: STF
Processo: HC 84602
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crimes contra o Sistema Financeiro. 3.
Ausência de fundamentação da sentença monocrática. Matéria não
argüida no Tribunal "a quo". Supressão de instância. 4. Supostos
vícios no decreto da prisão preventiva. Superveniência de sentença
condenatória. Prejudicialidade do "writ". Precedentes. 5. Ordem
parcialmente conhecida e, na parte conhecida, indeferida